Tribunal: TJDFT
Processo: 0759010-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. DECRETO DISTRITAL no. 46.024. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo autor e pelo Ministério Público em face da sentença que julgou improcedente o pedido consistente na obrigação do Distrito Federal de fornecer transporte para o tratamento de hemodiálise, no trajeto residência-clínica. Nos recursos, alegam os recorrentes que o paciente necessita do transporte especial, uma vez que tem sessenta e sete anos, sofre de insuficiência renal crônica (estágio G5), hipertensão, insuficiência cardíaca, doença pulmonar obstrutiva crônica e diabetes. Acrescentam, ainda, que o autor possui redução da acuidade visual e deficiência motora com necessidade de apoio para deambulação, o que inviabiliza completamente a utilização do transporte público. Pugnam pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
2. Recursos próprios e tempestivos (ID 64508167 e 64508171). Gratuidade de justiça deferida. Contrarrazões apresentadas (ID 64508173). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento dos recursos (ID 64880731).
3. Os documentos juntados aos autos (ID 64508106) demonstram que, de fato, o autor tem 67 anos de idade, sofre insuficiência renal crônica (estágio G5), hipertensão, insuficiência cardíaca, doença pulmonar obstrutiva crônica e diabetes, o que lhe ocasionou redução da acuidade visual e deficiência motora. O recorrente ainda é carente de condições financeiras para promover sua locomoção. A necessidade de transporte individualizado é medida imperativa, uma vez que transporte coletivo não se mostra suficiente e adequado ao caso.
4. Consoante preconiza o legislador constituinte, a saúde é uma obrigação do Estado em todas as esferas de Poder (União, Estado, Distrito Federal e Municípios), garantindo a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (art. 196, CF). Compete, dessa forma, aos entes públicos o atendimento integral à saúde, inclusive mediante o fornecimento de serviços assistenciais (art. 198, II, CF). Igualmente, a Lei Orgânica do DF (art. 204) estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes o direito ao custeio das despesas médicas necessárias.
5. Neste sentido, o Decreto Distrital n. 46.024/24, instituiu o Programa DF Acessível – TCB Mobilidade, com o objetivo de deslocar pacientes com Doença Renal Crônica (DRC) para a realização de Terapia Renal Substitutiva (TRS) dentro do Complexo Regulador em Saúde ou em rede conveniada.
6. A Portaria no 426/24 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal prevê alguns requisitos para utilização do serviço, tais como residência no DF, cadastro atualizado no SUS DF e solicitação de agendamento com antecedência mínima de cinco dias, dispondo que os pedidos serão analisados conforme ordem cronológica e vaga disponível.
7. Assim, impõe-se o reconhecimento do direito do recorrente ao transporte fornecido pelo programa DF Acessível - TCB Hemodiálise, desde que preenchidos os requisitos do Decreto Distrital no 46.024 e da Portaria no 426 da SES/DF, o que deve ser avaliado pela Central de Regulação do Transporte Sanitário (Certs).
8. Com efeito, ante a ausência de causa excepcional, o atendimento à ordem cronológica assegura a isonomia, sendo imprescindível a avaliação do preenchimento dos requisitos necessários pelo órgão competente e inclusão do requerimento do autor no sistema. Assim, o deferimento da medida deve ser condicionado à análise prévia do atendimento dos requisitos legais.
9. Recursos CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDOS. Sentença reformada para determinar ao Distrito Federal que forneça ao recorrente o serviço de transporte para realização de hemodiálise, nos termos da prescrição médica, por meio do programa DF Acessível – TCB Hemodiálise, mediante o cumprimento dos requisitos previstos no Decreto Distrital no 46.024 e na Portaria no 426 da SES/DF, sob pena de sequestro de verbas para custeio do referido transporte. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.